Tribunal: STJ
Processo: 0289893-24.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 934551 - RJ (2024/0289893-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F G DA R (PRESO)
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
ISABELA MURAD - MG223496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente,
Habeas corpus
condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) com pena
de 28 anos de reclusão em regime fechado. A defesa sustenta a ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a sentença
condenatória e requer a concessão de liberdade provisória, sob alegação de condições
pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ausência de fundamentação
idônea na decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii)
verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam o direito de recorrer
em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito, consistente
no abuso sexual de criança de 10 anos de idade, demonstrando elevada periculosidade e
risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que,
quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em
conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a
persecução penal.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos
legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48494561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8b2fbee3-a4e4-4fd3-94ad-fff61fff67ad

6. O
não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência
pacífica do STJ e STF.
7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma
vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a
manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os
fundamentos legais. 3. Habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em flagrante
ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art.
312.
STJ, AgRg no HC 920.619/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24.10.2024; STJ, AgRg no HC 846420/AL, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8b2fbee3-a4e4-4fd3-94ad-fff61fff67ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 934551 - RJ (2024/0289893-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: F G DA R (PRESO)
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
ISABELA MURAD - MG223496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente,
Habeas corpus
condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) com pena
de 28 anos de reclusão em regime fechado. A defesa sustenta a ausência de
fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a sentença
condenatória e requer a concessão de liberdade provisória, sob alegação de condições
pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ausência de fundamentação
idônea na decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii)
verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam o direito de recorrer
em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

3. A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito, consistente
no abuso sexual de criança de 10 anos de idade, demonstrando elevada periculosidade e
risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que,
quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em
conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a
persecução penal.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos
legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. O
não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência
pacífica do STJ e STF.
7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma
vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a
manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os
fundamentos legais. 3. Habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em flagrante
ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art.
312.
STJ, AgRg no HC 920.619/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24.10.2024; STJ, AgRg no HC 846420/AL, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05.10.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em
favor de F G DA R, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do
art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos de
reclusão, em regime fechado; negado o direito de recorrer em liberdade, sendo a vítima
sua própria filha, na época com 12 anos de idade.
No presente writ, a Defesa alega, em linhas gerais, a ocorrência de
constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório mantido em
desfavor do paciente, apontando ausência de fundamentação para a segregação cautelar.
Requer, por fim, o relaxamento da prisão e subsidiariamente, requer seja substituída a
segregação provisória por medidas cautelares diversas da prisão. Decisão indeferindo o
pedido de liminar às fls. 2650-2615.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus
(fls. 2664-2666).
Decisão às fls. 2687-2695 denegando o habeas corpus.
Agravo regimental interposto pela defesa às fls. 2700-2707, pugnando pela
reconsideração da decisão, e subsidiariamente, pelo encaminhamento para julgamento
por órgão colegiado.
É o relatório. DECIDO.
VOTO
A controvérsia presente nos autos cinge-se à alegação de inidoneidade dos
fundamentos para manutenção da segregação provisória, já que mantida a condenação do
paciente em julgamento de recurso de apelação.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 20,10/06/20
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Considerando a possibilidade de concessão da ordem ofício, em observância
ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os
fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada.
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

O Acórdão confirmatório dos fundamentos da decisão pela prisão preventiva
teve a seguinte ementa (fls. 2657-2660):
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II,
(PERÍODO DE 2015 A 2018), NA FORMA DO ART. 71 E ART. 217-
A C/C ART. 226, INCISO II, (PERÍODO DE 2021 A 2022), TODOS
DO CÓDIGO PENAL, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL E
COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. DEFESA QUE SUSCITA
PRELIMINARES
DE
NULIDADE
DO
FEITO
POR
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA,
AUSÊNCIA DE ÁUDIO E VÍDEO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA,
IMPEDIMENTO E PARCIALIDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE,
BUSCANDO, ASSIM, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO
APELANTE E A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A VARA
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E DO IDOSO DA COMARCA
DE ITABORAÍ. NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE
PROVAS
CAPAZES
DE
ENSEJAR
O
DECRETO
CONDENATÓRIO.
SUBSIDIARIAMENTE,
PUGNA
PELA
REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA FAZER CONSTAR APENAS
UM DELITO NA FORMA CONTINUADA. Preliminar de nulidade do
processo por incompetência do juízo que se rechaça. Feito que foi
distribuído para o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher porque o autor é genitor da vítima. Crime de vulnerável
praticado no âmbito familiar. Incidência da proteção da Lei 11.340
/2006. Alegação de inconsistência na gravação do depoimento da vítima
que não se sustenta. Depoimento colhido perante o NUDECA (Núcleo
de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes) sem qualquer
dificuldade de entendimento, oportunidade em que a vítima narrou
claramente a conduta. criminosa perpetrada contra si, o que foi
detalhadamente transcrito na sentença. Alegação de impedimento do
Juízo porquanto tenha deferido as medidas protetivas de urgência nos
autos acessórios que se rejeita. Caráter autônomo da medida que
objetiva resguardar a vítima mediante cognição de urgência, sendo
assegurado ao acusado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa. Alegação de parcialidade do Juízo, ao argumento
de negativa da prática do crime de falsa comunicação por parte de uma
testemunha e fraude processual do assistente de acusação, que se afasta.
Magistrada que não vislumbrou a ocorrência de prática delitiva, por
considerar que pequenas contradições nos relatos da informante, se
deram tão somente porque relatou fatos que lhe haviam sido repassados.
Alegação destituída de embasamento fático e jurídico. Absolvição.
Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas pelo acervo
probatório carreado aos autos, mormente pelas declarações da vítima
que assume especial importância, sendo válida a gerar o juízo de
censura, quando em consonância com os demais elementos de prova.
Conjunto probatório que demonstra que o apelante, pai da vítima,
aproveitava-se dos momentos em que sua esposa estava trabalhando,
estudando ou dormindo, sob efeito de medicação, e abusava
sexualmente de sua filha, praticando atos consistentes em passar a mão
em sua genitália e seios, esfregar garrafa de refrigerante em suas partes
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

íntimas, ficando despido em sua frente e, por vezes, agia de forma
sadomasoquista, colocando pregador no bico de seus seios e passando
cera de vela quente em seu corpo. Tais crueldades iniciaram-se quando
a vítima tinha 06 anos, perdurando até seus 09 anos. Anos depois, no
período em que a vítima tinha entre 12 e 13 anos, quando seus pais
estavam separados, o acusado a levou para sua casa e, reiteradamente, a
molestou, passando a mão em seu corpo, despindo-se na sua presença.
Nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos na clandestinidade, é
inegável que a palavra da vítima assume especial relevo, desde que se
mostre coesa, harmônica e consistente com o restante da prova, de
modo a fornecer segurança sobre a real ocorrência do grave crime
imputado. No caso dos autos, a palavra da vítima é corroborada pelos
testemunhos, incluindo os relatos da psicóloga que acompanhava a
menor desde os 06 anos, por conta de crises de ansiedade, e pela prova
técnica, baseada no relatório da equipe multidisciplinar do Juízo.
Vítima que tentou o suicídio em razão dos abusos sexuais sofridos,
necessitando de internação. In casu, restou evidenciado que os delitos
não foram praticados no mesmo período temporal. Portanto, em relação
aos crimes praticados em continuidade delitiva no período de 2015 a
2018 e 2021 a 2022 é imperioso manter-se o concurso material previsto
no artigo 69 do Código Penal. Dosimetria irretocável. Regime prisional
fechado mantido. Desprovimento do apelo defensivo, afastando, de
ofício, o quantum estabelecido a título de reparação de danos morais.
Unânime.

Destaco que a prisão preventiva será determinada somente quando as outras
cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, § 6o, do
Código de Processo Penal-CPP). No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do
delito, vislumbro a presença dos requisitos concretos justificadores da prisão preventiva,
sendo incabível conceder ao recorrente o benefício da liberdade provisória, cumulada
com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso
concreto.
Com efeito, a decretação de qualquer medida cautelar no processo penal,
dentre as quais a prisão preventiva, depende da verificação de três requisitos essenciais,
com base em elementos concretos do caso analisado: a) o fumus commissi delicti, isto é,
indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas; b) o periculum libertatis, o
estado de perigo gerado pela liberdade do indivíduo constrito; c) as condições de
admissibilidade, listadas na fonte legal respectiva. É fato que a inobservância aos
critérios procedimentais ou substanciais da prisão preventiva enseja a sua imediata
revogação, com o consequente relaxamento da medida extrema pela autoridade judiciária
competente.
A propósito, o itens 2 e 3 do artigo 7o, do Pacto de San José da Costa Rica.
Todavia, este não é o caso dos autos. Não há ofensa, até aqui, aos pressupostos,
fundamentos e/ou condições de admissibilidade da prisão preventiva ora imputada ao
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

recorrente, não havendo que se falar em restrição ilegal ao direito constitucional de
locomoção deste.
Na espécie, não merece reparo o decisum, que se encontra em conformidade
com a jurisprudência desta Corte Superior, apresentando fundamentação idônea.
Considerando o disposto no acórdão questionado, observo ter havido provas suficientes
da autoria e materialidade delitivas e a prisão preventiva ter se mostrado necessária para
garantia da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade
concreta do suposto delito perpetrado pelo recorrente (estupro de vulnerável em
continuidade), o modus operandi gravoso, que, além de extrapolar a previsão do tipo
penal, dá sinais da periculosidade do agente.
Verifico que a análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se alinhada
com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça acerca das circunstâncias fáticas
do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do
Código de Processo Penal, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da
decretação da prisão preventiva.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus
operandi empregado na prática do delito. (Nesse sentido: AgRg no HC n. 944.959/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma)
Conforme consta na narrativa dos autos:
"Em dias e horários não precisados, sendo certo que entre os
anos de 2015 e 2021 , no interior de residência situada à Rua Júlio
Augusto Thizon, no 13, Três Pontes, nesta comarca, o denunciado, livre
e conscientemente, em um contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal
com LARA DA COSTA MOTA DA ROCHA, sua filha, nascida em 12
09, consistentes em lhe acariciar o corpo e a genitália, manipular/04/20
seus mamilos, passar o pênis ereto em sua vagina, além de coagi-la
a- prática de sexo oral e tentar introduzir, em uma oportunidade, uma
garrafa de refrigerante no órgão genital da menor. Com efeito,
inicialmente, o ora denunciado se aproveitava do fato da vítima dormir
na cama com o casal e acariciava em sua genitália durante a madrugada.
Destarte, passou a levar a vítima para um quarto localizado no segundo
andar da residência onde ligava o som em volume elevado e ali cometia
os abusos supracitados, sempre afirmando que mataria a genitora de
LARA caso os crimes fossem revelados. Frise-se que além da
manipulação do corpo e prática de sexo oral a vítima relatou, ainda, que
o pai colocava um aparelho parecido com um pregador em seus
mamilos, o que a fazia chorar de dor e, em uma oportunidade, pegou
uma garrafa de Coca-Cola e tentou introduzir em sua vagina e em outra
passou cera quente de vela pelo seu corpo. Por fim, ressalta-se que os
abusos vieram à tona pelo fato da vítima ter relatado a sua genitora que
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

não gostaria mais de frequentar a casa do pai e, por sofrer de depressão,
tentou suicídio, tendo sido hospitalizada."

Ainda sobre o periculum libertatis, é relevante a gravidade concreta da
conduta, consubstanciada no fato de que o Representado supostamente se valia da
relação de autoridade para com a infante, para, aos poucos, ir avançando no seu intento
criminoso até a consumação do delito, de forma reiterada e prolongada no tempo,
incorrendo em ameaças a vida da genitora caso o delatasse.
Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg. no HC. no 846420
/AL, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ. De 05.10.2023).
A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
da custódia preventiva"
Segunda Turma)
O periculum libertatis, no caso em apreço, é evidente em razão das
peculiaridades do caso e da gravidade em concreta do fato, praticado no ambiente
familiar e reiterado ao longo do tempo.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas. (fl. 2691)
As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, também não são
suficientes para afastar a prisão preventiva. A gravidade concreta do delito e a
periculosidade do recorrente indicam que a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão seria insuficiente para acautelar a ordem pública. Isso porque, conforme o
entendimento pacífico dos Órgãos Julgadores pátrios, o fato de o agente ostentar tais
condições não é garantidor da liberdade provisória, pois elas devem ser avaliadas
conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, per si, afastar a
necessidade da manutenção da preventiva, quando presentes os requisitos legais, como é
o caso dos autos.
Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial que a
contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão,
não ao momento da prática do fato ilícito.(STJ, AgRg no RHC 175.703/ES, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

Jesuíno Rissato, Sexta Turma, ; STJ, AgRg no HC 812.413/GO, Rel. Min.22/6/2020
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je 23. AgRg no HC n. 918.094/AM, relator16/6/2020
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma)) A saber:
[...] 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a
segregação preventiva é decretada em face da gravidade concreta da
conduta e do modus operandi empregado na prática do delito. 4. A
Suprema Corte fixou o entendimento de que a "contemporaneidade diz
com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o
fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo
necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco
à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da
instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal" (STF, HC n. 185.893- AgR, relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma)
5. No caso, foi demonstrado que o requisito do risco à ordem
pública continua presente, tendo em vista o modus operandi do crime de
homicídio, razão pela qual não há que se falar em ausência de
contemporaneidade.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 205.021
/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma).

[...]
4. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi dos
agentes, e pela periculosidade dos réus, aspectos que indicam a
necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Os acusados tentaram contra a vida da vítima que circulava
pelo bairro lnterlagos em plena luz do dia. Além disso, há informação
de que o recorrente, que está foragido, responde a dois outros inquéritos
policiais pelo mesmo tipo penal, conforme se depreende dos sistemas
de informatização e-Jud e SIEP. [...]
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é
inviável, considerando a gravidade do crime e o risco de reiteração
delitiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF. [...]
(RHC n. 183.006/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma)
[...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na
verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do
recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso
de prazo. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva se justifica pela
gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado,
praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a
necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do
acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a
vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A
alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou
inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo
sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ. 5
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a
residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade
concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 6. A
substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada
inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa. IV.
Dispositivo 6. Recurso desprovido. (RHC n. 198.897/AL, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma).

Não merece reparo a decisão, que se encontra em conformidade com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. A saber:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão
preventiva do paciente, condenado pelo crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal) com pena de 9 anos de reclusão em
regime fechado. A defesa sustenta a ausência de undamentação idônea
para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória e
requer a concessão de liberdade provisória, sob alegação de condições
pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa). II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se há ausência de fundamentação idônea na decisão que
manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii) verificar
se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam o direito de
recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão
preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito,
consistente no abuso sexual de criança de 10 anos de idade,
demonstrando elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, o
que justifica a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido
de que, quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão
preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao
condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal. 5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. O habeas corpus
não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme
jurisprudência pacífica do STJ e STF. 7. A análise de medidas
cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma vez que a
gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a
manutenção da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 920.619/PR, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24, DJe de
).
23/10/2024
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

Ora, diante da gravidade dos fatos aqui apurados é desaconselhável a
substituição por medidas diversas da prisão, pois necessária, nesse momento, maior
cautela por parte do Estado-Juiz, como forma de acautelar a sociedade e impedir
eventuais danos ou prejuízos causados pelo estado de liberdade do acusado.
Isso, com efeito, está materializado no dever de guarda imposto ao Estado-
Juiz pelo princípio da vedação à proteção deficiente ou simplesmente princípio da
proteção, segundo o qual deve o Estado propiciar a guarda e a satisfatória proteção dos
direitos dos cidadãos diante de riscos e ameaças concretas ou em potencial.
Os elementos elencados na decisão de origem são suficientes para manutenção
da prisão preventiva, não merecendo reparo e não assiste razão aos argumentos trazidos
pelo recorrente.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48177620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:50
Código de Controle do Documento: a9535234-fd4f-4f97-9dbd-44703f389589

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 934.551 / RJ
Número Registro: 2024/0289893-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00188003620228190023 00257064220228190023 03391183320228190001 188003620228190023
257064220228190023 3391183320228190001 913011692022
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NEGIS MONTEIRO RODARTE
ADVOGADOS : NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
ISABELA MURAD - MG223496
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: F G DA R (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F G DA R (PRESO)
ADVOGADOS : NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
MARCEL ABDOU OBEID ALVES - MG190165
Documento eletrônico VDA48448022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 28ede74a-87c6-4ce2-a7da-bb8761d98662

BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
ISABELA MURAD - MG223496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 28ede74a-87c6-4ce2-a7da-bb8761d98662